Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721387-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILLENA PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MILLENA PAPELARIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0739823-56.2023.8.07.0003, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 59305188). Todavia, não colacionou aos autos documentos a subsidiar seu requerimento. O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante sob a vigência do revogado Código, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Entretanto, segundo o §3o do art. 99 do CPC, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Ou seja, sendo pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido é a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse descortino, cumpre salientar que o §2o do art. 99 determina que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Dentro desse contexto, intime-se a recorrente, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do CPC, para, em 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. Brasília - DF, 28 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator